Tribunal: TJPA
Processo: 0863070-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863070-92.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE FERREIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a descaracterização da mora em razão da conduta contraditória do credor, determinando a devolução do veículo ao devedor com prazo ampliado para cinco dias, mantendo a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 e adotando a Tabela FIPE como parâmetro de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a possibilidade de vencimento antecipado do contrato com base no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve enfrentar adequadamente as questões controvertidas, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente sua decisão de forma suficiente.

4.

A decisão embargada reconhece que a aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação configura conduta incompatível com a alegação de inadimplemento, aplicando corretamente a teoria do venire contra factum proprium e afastando a caracterização da mora.

5.

A discussão sobre o vencimento antecipado torna-se irrelevante diante da conduta contraditória do credor, razão pela qual o acórdão não incorre em omissão.

6.

A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, finalidade incabível na via dos embargos de declaração.

7.

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quanto ao art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, mesmo sem sua menção expressa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 24823607, assim ementado:

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato. Consignação em pagamento. Teoria do venire contra factum proprium. Mora descaracterizada. Multa do art. 3º, §6º, do decreto-lei nº 911/69. Aplicação. Prazo para devolução do veículo. Alteração. Manutenção das astreintes. Tabela fipe como parâmetro de indenização. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a busca e apreensão do veículo, com determinação de devolução do veículo ao apelado, sob pena de multa, além da aplicação de sanções previstas no Decreto-Lei nº 911/69, e utilização da Tabela FIPE para eventual indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a regularidade da constituição em mora, a aplicação da teoria do venire contra factum proprium, a proporcionalidade das astreintes, a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a utilização da Tabela FIPE para fixação do valor de mercado do bem.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora foi descaracterizada pela conduta contraditória do apelante, que aceitou pagamentos das parcelas em atraso após o ajuizamento da ação. A aplicação da teoria do venire contra factum proprium foi reconhecida, por se tratar de ato incompatível com o interesse na busca e apreensão.

4. Quanto ao prazo de devolução do veículo, este foi ampliado para cinco dias, por razões de proporcionalidade.

5. A multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 foi mantida, tendo em vista a improcedência da ação.

6. A utilização da Tabela FIPE como parâmetro para fixação do valor do bem mostrou-se adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente alterar o prazo para devolução do veículo para cinco dias.

Tese de julgamento: É incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual a propositura de ação de busca e apreensão simultaneamente à aceitação de pagamentos realizados pelo devedor, caracterizando-se a teoria do venire contra factum proprium.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não se manifestar adequadamente sobre o necessário vencimento antecipado da integralidade do contrato, conforme previsão do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Argumenta que, após a constituição em mora do devedor, é facultado ao credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais, sendo insuficiente o mero pagamento da parcela em atraso para a purgação da mora.

Certidão de ID 25839390 atesta que o prazo para contrarrazões decorreu sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO DOS EMBARGOS

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada. O julgado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia ao reconhecer que a mora foi descaracterizada pela conduta contraditória do próprio banco embargante, que aceitou pagamentos de parcelas em atraso após o ajuizamento da ação - conduta incompatível com o interesse na busca e apreensão do veículo, configurando aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
.

Embora o acórdão não tenha feito referência expressa ao art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, abordou seu conteúdo substancial ao concluir que a conduta do credor inviabilizou a caracterização da mora, tornando irrelevante a discussão sobre vencimento antecipado do contrato. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

A pretensão do embargante revela verdadeira intenção de rediscutir o mérito, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido, pois a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, com a observação de que se considera prequestionada a matéria relativa ao art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025